Tribunal: TJES
Processo: 5008455-83.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008455-83.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GENILSON MEDEIRO DA SILVA
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSUMADOR POR EQUIPARAÇÃO. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CONSUMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação de danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015, extinguindo o feito com fundamento no prazo trienal do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória individual, definindo-se o prazo prescricional aplicável, a existência de causas interruptivas e o termo final para o exercício da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As vítimas do desastre ambiental de Mariana enquadram-se na condição de consumidores por equiparação, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 26 de outubro de 2018, firmado entre as empresas rés e instituições públicas, configura causa interruptiva da prescrição, nos moldes do art. 202, VI, do Código Civil.

O prazo quinquenal reinicia sua contagem integral a partir do marco interruptivo (26/10/2018), consumando-se em 26 de outubro de 2023.

A pretensão indenizatória exercida após o escoamento do lapso quinquenal contado da interrupção revela-se fulminada pela prescrição.

A tese de imprescritibilidade da reparação do dano ambiental (Tema 999/STF) restringe-se ao dano ecológico coletivo e não alcança pretensões reparatórias de natureza patrimonial e individual.

O requerimento administrativo ou o indeferimento de pleito perante a fundação reparadora não possuem o condão de suspender ou reabrir prazos prescricionais já encerrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às pretensões indenizatórias individuais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, por serem as vítimas consideradas consumidoras por equiparação.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018 constitui marco interruptivo da prescrição para as ações individuais de reparação.

A imprescritibilidade prevista no Tema 999 do STF não se aplica às pretensões de cunho patrimonial e individual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, VI, e 206, § 3º, V; CDC, arts. 17 e 27; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 654.833 (Tema 999); TJES, Agravo de Instrumento nº 5010145-94.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5006938-45.2024.8.08.0014, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 02.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GENILSON MEDEIRO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, em sede de ação de reparação de danos materiais e morais, acolheu a prejudicial de mérito arguida pelas rés e declarou a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões, a apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando, em síntese:
(i)
que houve equívoco no reconhecimento da prescrição, uma vez que formulou requerimento administrativo indenizatório perante a Fundação Renova, o qual foi negado;
(ii)
que os requerimentos administrativos estavam "fechados" desde setembro de 2023, havendo retorno de processamento pela Samarco apenas em 04 de fevereiro de 2025, o que afastaria o decurso do prazo;
(iii)
que seus familiares (mãe, irmãos e cunhadas) realizaram o pedido na mesma época e foram indenizados, sendo o autor o único a não receber o pagamento, o que representaria uma injustiça contra pessoa simples e sem estudo;
(iv)
que exercia a atividade pesqueira desde a infância com sua família e, devido à crise financeira de 2013, passou a se dedicar exclusivamente à pesca para sua subsistência;
(v)
que a ausência de documentação formal de pescador justifica-se pelo fato de a embarcação pertencer ao seu cunhado e pela busca anterior por empregos de carteira assinada para amparar seus pais idosos; e
(vi)
a necessidade de retorno dos autos à primeira instância para a oitiva das testemunhas Nélio Calegari da Silva e Jorge, a fim de comprovar os fatos narrados e o nexo de causalidade.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos originários,
GENILSON MEDEIRO DA SILVA,
morador da região de São Mateus/ES, ajuizou, em
30/10/2024
, ação de reparação de danos materiais e morais fundada no rompimento da barragem de Fundão ocorrido em
05/11/2015
.

Após a angularização processual com a apresentação das peças defensivas pelas rés, sobreveio a sentença em
07/02/2025
que declarou a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que, entre a data do evento danoso e o ajuizamento da demanda em outubro de 2024, transcorreu prazo superior ao triênio legal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional aplicável, a existência de causas interruptivas e o termo final para o exercício da pretensão.

Com efeito,
em relação às ações reparatórias das vítimas do desastre ambiental de Mariana, conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, são enquadradas na condição de
consumidores por equiparação
, atraindo a incidência do prazo
quinquenal
previsto no
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO TERMO DE COMPROMISSO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A (em recuperação judicial) contra decisão que, em Ação de Indenização ajuizada pelos Agravados, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão indenizatória. A Agravante sustenta que o prazo prescricional já se encontra consumado, considerando o transcurso de mais de sete anos entre o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, e o ajuizamento da demanda, em 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão indenizatória dos Agravados está prescrita, considerando (i) a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e (ii) a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, em razão do Termo de Compromisso firmado com os atingidos pelo desastre ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, ao enquadrar os atingidos pelo desastre ambiental na condição de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC). O Termo de Compromisso firmado em 2018 com os afetados pelo rompimento da barragem de Fundão configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil
. Considerando a interrupção do prazo em 2018, o reinício da contagem viabiliza o ajuizamento da demanda até 2023, afastando a alegação de prescrição. Precedentes deste Tribunal confirmam a aplicação da tese de interrupção do prazo prescricional por instrumentos formais de reconhecimento do direito dos atingidos, como Termos de Ajustamento de Conduta e compromissos firmados com entidades públicas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5010145-94.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 19.05.2025 - grifado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado.2.
Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação
, a partir do conhecimento do dano
, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.3. Recurso conhecido e provido”.(TJES- AP Nº 5005325-24.2023.8.08.0014. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Julgamento em: 11/07/2024 - grifado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE MÉRITO . CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DESASTRE AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . CONSUMIDOR EQUIPARADO. PRECEDENTES DO COL. STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela taxatividade mitigada nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e, nesse particular, entendeu que os pronunciamentos que decidem prescrição e decadência são atacáveis pelo referido recurso, conforme previsto no artigo 1.015, inciso II da legislação processual civil . 2.
O dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, atrai o
prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art . 17 do Código de Defesa do Consumidor
. 3. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora . Vitória/ES, 30 de setembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50097604920248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível - grifado)

Como se vê, o entendimento desta Corte baseia-se na premissa de que o dano decorre de falha na prestação de serviços por parte das empresas exploradoras de minério, o que afasta o prazo trienal do Código Civil em favor do prazo mais benéfico do sistema consumerista.

Em sendo assim e tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, deve-se considerar ainda a ocorrência de fato notório capaz de interromper o curso prescricional.

A esse respeito, sublinhe-se que a celebração do
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
em
26 de outubro de 2018
, firmado entre as empresas rés e instituições públicas (Ministérios Públicos e Defensorias), configurou causa interruptiva da prescrição, nos moldes do art. 202, VI, do Código Civil.

No caso, observa-se que, com a interrupção ocorrida em 2018, o prazo quinquenal de prescrição reiniciou sua contagem integral a partir de 26/10/2018, de modo que a pretensão indenizatória individual para os atingidos pelo desastre de Mariana consumou-se em
26 de outubro de 2023
.

Nesse cenário, ao perscrutar o caderno processual, observa-se que a presente demanda foi ajuizada tão somente em
30 de outubro de 2024
. Assim, ainda que se prestigie a exegese mais favorável ao recorrente — pautada na incidência da prescrição quinquenal consumerista e no marco interruptivo do TAC de 2018 —, constata-se que a pretensão foi exercida quando já integralmente escoado o lapso temporal permitido por lei.

Importante salientar, porém, que as teses de "dano continuado" e de imprescritibilidade fundamentada no Tema 999 do STF não merecem vicejar neste cenário.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a imprescritibilidade da reparação ambiental refere-se ao dano ecológico coletivo (direito difuso), não alcançando pretensões reparatórias de cunho patrimonial e individual, que se sujeitam aos prazos prescricionais.

A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício de casos análogos ao da espécie:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por agricultor em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05 de novembro de 2015. O recorrente alega a inocorrência da prescrição, sob os argumentos de dano continuado, imprescritibilidade da reparação ambiental e, alternativamente, que o marco inicial seria a data da negativa do pleito administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória individual, definindo-se: (i) o prazo prescricional aplicável à espécie; (ii) o termo inicial para a sua contagem; e (iii) a existência de causas interruptivas.III. Razões de decidir 3. As vítimas do evento danoso são consideradas consumidores por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do mesmo diploma legal. 4. O Termo de Compromisso firmado em 26 de outubro de 2018 entre as empresas responsáveis e instituições públicas, no qual se reconheceu a obrigação de reparação integral das vítimas, configurou causa interruptiva da prescrição, nos moldes do art. 202, VI, do Código Civil. 5. Com a interrupção, o prazo quinquenal recomeçou a fluir em 26 de outubro de 2018, consumando-se em 26 de outubro de 2023. Tendo a ação sido ajuizada somente em 27 de junho de 2024, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. 6.
A tese de imprescritibilidade da reparação do dano ambiental (Tema 999/STF) não se aplica às pretensões indenizatórias de natureza individual, mas sim à reparação coletiva do meio ambiente. 7. O requerimento administrativo não possui o condão de reabrir prazo prescricional já encerrado, uma vez que a pretensão nasce com a violação do direito (princípio da
actio nata
)
.IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.:
5006938-45.2024.8.08.0014
; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR
; Data: 02/12/2025 - grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado
. 2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 5005325-24.2023.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 11/07/2024)

Outrossim, a mera busca por via administrativa ou o indeferimento de pleito no Portal da Renova não possuem o condão de suspender ou reabrir prazos já fulminados pela inércia da parte.

Nesse contexto, a manutenção da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe, conquanto deva ser reformada a sua fundamentação jurídica para reconhecer que a prescrição ocorreu sob o regime quinquenal do CDC, consumada em 26/10/2023.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC, para, de ofício, reconhecer a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, nos termos da fundamentação ora declinada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)